Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753329-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ANDRADE FERNANDES, POLIANA MORAES CHAGAS AGRAVADO: IVINE CAMILE SOARES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELDER ANDRADE FERNANDES E OUTRO contra a decisão de ID 255626199 (autos de origem), proferida em ação de imissão na posse, ajuizada por IVINE CAMILE SOARES COSTA, que deferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, que não foram intimados pessoalmente das datas e locais dos leilões; que não houve cientificação para exercício do direito de preferência; que ajuizaram ação anulatória, em trâmite na Justiça Federal; que há prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo; que há risco de irreversibilidade; que deve ser assegurada a moradia até a resolução da ação anulatória. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a revogação da ordem de imissão na posse. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 79089988, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 79292003. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão da determinação de imissão na posse em razão do ajuizamento de ação anulatória. Em primeiro lugar, observa-se que a parte agravante não submeteu a alegação de prejudicialidade externa ao primeiro grau de jurisdição. Assim, eventual conhecimento direto da matéria configuraria vedada supressão de instância. Em elucidativo acórdão, decidiu-se que “a afirmada necessidade de suspensão do curso do incidente processual de origem (...) não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que é indevida a avaliação dessa controvérsia, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância (Acórdão 2028089, 0717563-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Por outro lado, o fundamento para o impedimento da imissão na posse consiste na existência de vícios no procedimento de alienação extrajudicial realizado pela credora fiduciária. Ocorre que a parte agravante declara que a questão está sendo discutida no juízo federal, o que denota que eventual deliberação sobre a nulidade da intimação representará invasão de competência. Cabe à parte interessada requerer, liminarmente na ação anulatória, a suspensão dos efeitos dos atos subsequentes ao leilão, incluída a compra direta. Ademais, no agravo de instrumento, a parte agravante não apresentou qualquer documento ou referência à ação anulatória alegadamente ajuizada. Em verdade, sequer fizeram referência à numeração atribuída ao processo, tampouco juntaram cópias da petição inicial, dos documentos que a instruíram e informaram se houve decisão concessiva de tutela provisória. A mera alegação de nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do bem, desacompanhada de provas ou de deliberação pelo juízo competente, não justifica o sobrestamento da ordem de imissão na posse, ressalvada decisão posterior do juízo de primeiro grau, a quem compete conhecer, originariamente, da matéria. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora